Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. CAPUT DO ART. 155 DO CP. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO. UM OITAVO. DIFERENÇA ENTRE O MÁXIMO E O MÍNIMO PREVISTOS EM ABSTRATO. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o réu ao crime de furto à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão.

2. Configura-se razoável a fixação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena que deve incidir sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena prevista em abstrato, ante o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável ao réu.

3. É possível valorar negativamente como maus antecedentes condenação extinta há muitos anos, desde que o juiz o faça de forma fundamentada. Precedentes.

4. A detração e a justiça gratuita são questões que, in casu, deverão ser observadas pelo juízo da execução, tendo em vista não influir no regime inicial ou na pena aplicada.

5. Recurso conhecido e desprovido.